Tribunal: TJDFT
Processo: 0756138-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756138-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DO PIAUI - SINTTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento requerida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DO PIAUI – SINTTEL, intimou a FUNDACAO SISTEL para depositar em juízo o valor relativo aos honorários periciais. Em suas razões (ID 79735467), sustentam as agravantes que: 1) as partes não divergiram quanto à metodologia de cálculo e ajustaram para que a perícia se limitasse aos 149 substituídos; 2) a peça foi homologada pelo juízo e o prosseguimento da demanda em contrariedade a esse entendimento viola a preclusão; 3) a permanência dos filiados nos planos ofertados pelas agravantes afasta o direito ao recebimento de eventuais diferenças; 4) os expurgos deferidos em sentença não afetam o cálculo do benefício saldado; 5) os participantes que migraram com o benefício saldado e que não atingem o 1% do teto de participação têm direito à reserva matemática e não à reserva da poupança; e 6) não se aplica expurgos inflacionários em reserva matemática por ser calculada com base no valor as contribuições vertidas ao plano. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal para paralisar o feito na origem até o julgamento do mérito. No mérito, postulam a reforma da decisão para afastar o pagamento dos honorários periciais complementares e determinar o prosseguimento da perícia apenas para identificar quais substituídos estão abrangidos pelo título judicial. Subsidiariamente, o não pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários aos participantes que recebem benefícios e a reserva matemática; e o não pagamento da diferença na aplicação dos expurgos inflacionários em favor dos participantes ativos, com afastamento destes da abrangência do título judicial. Preparo recolhido (ID 79746787). Contrarrazões apresentadas (ID 79834753). Suscita, preliminarmente, vícios de inovação recursal e de supressão de instância. É o relatório. Decido. Cuida-se, na origem, de liquidação por arbitramento proposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DO PIAUI – SINTTEL em face de FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL. Após os esclarecimentos periciais, o juízo homologou a proposta de honorários e determinou o prosseguimento dos cálculos (ID 256853893, autos originais). Entendeu que há necessidade de perícia complementar para apuração individualizada em face da discordância entre as partes; e que a FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL deve arcar com o custeio da perícia. Assim, intimou a entidade para depositar em juízo os honorários periciais para os esclarecimentos complementares para individualização dos cálculos. Reside a controvérsia em estabelecer se: 1) preliminarmente, há vício de inovação recursal/supressão de instância da impossibilidade de pagamento das diferenças; e 2) deve ser paralisado o feito na origem até o julgamento do mérito deste agravo. Examino as questões. 1. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL/SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 17 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo prevê as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. Consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o tema: “(...) IV. Na forma da jurisprudência, "o interesse de agir deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante" (...) (AgInt no REsp 1153036/AC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Data do Julgamento: 10/03/2020, DJe: 23/03/2020)” – grifou-se. Na hipótese, o agravante deduziu pedido subsidiário de impossibilidade de pagamento de diferenças em favor de determinadas categorias de substituídos. Contudo, o pedido não foi deduzido na origem, o que compromete a apreciação nesta instância, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. Ademais, a decisão agravada se limitou a manter a perícia complementar para apurar as situações fáticas. NÃO CONHEÇO do pedido " Eventualmente, caso seja mantido o prosseguimento do feito com a realização de perícia complementar, as Agravantes requerem o conhecimento e parcial provimento deste recurso, para reforma parcial da decisão agravada para reconhecer a impossibilidade de pagamento de diferenças decorrentes de aplicação dos expurgos inflacionários em favor de participantes que auferem ou auferiram benefícios e a reserva matemática, bem como a impossibilidade de pagamento de diferenças decorrentes de aplicação dos expurgos inflacionários em favor de participantes ativos perante o plano, afastando esses participantes da abrangência do título judicial em liquidação."(ID 79735467, p. 19). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço parcialmente do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal. O art. 190, CPC define que nos casos em que o processo verse sobre direitos que admitam autocomposição, as partes podem estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Ao juízo compete, de ofício ou a requerimento, o controle da validade das convenções. A recusa da aplicação fica condicionada aos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão em posição de manifesta vulnerabilidade (Parágrafo único). Na hipótese, originalmente, a sentença condenou a agravante, nos seguintes termos (ID 37601133, p. 62, autos originais): “(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para condenar a SISTEL – FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL a restituir aos representados relacionados a importância resultante da correção monetária dos valores correspondentes à reserva de poupança de cada um deles, observando os seguintes percentuais nos meses indicados: junho/87 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%) e março/91 (11,79%), tudo acrescido de juros moratórios de 1%, ex vi do artigo 406, Código Civil vigente, a partir da citação. Deverão ser deduzidos os respectivos percentuais de correção monetária já aplicados pela ré por cada ex-participante. Anoto que, para a liquidação e cumprimento do julgado, há de se considerar as circunstâncias de se tratar de ação coletiva proposta por Sindicato, passando a exigir, a partir daí, autorização específica do interessado nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que assim exige. Confira, nesse sentido (...) Condeno a Fundação Atlântico a ressarcir a Sistel, com base no contrato de fls. 206/227, parágrafo quinto, cláusula segunda, o valor da condenação, que a Sistel pagar a cada um dos representantes cujo patrimônio do plano formado pelos ativos e passivos migrou para a responsabilidade da litisdenunciada, bem como o rateio proporcional das despesas processuais levando em conta os representados acima mencionados. Em face da sucumbência da ré, esta pagará as custas processuais e arcará com a verba honorária correspondente a 10% dos valores da condenação, nos termos do art. 20, parágrafo terceiro do CPC. (...)” A sentença foi reformada pelo Tribunal apenas para reconhecer “prescrita estará a pretensão daqueles que receberam a restituição das contribuições anteriormente ao dia 20/07/2000.” (ID 37601133, p. 91, autos originais). Iniciado o cumprimento de sentença, as partes peticionaram conjuntamente (ID 202475498, autos originais). Concordaram com os cálculos (R$ 290.555,99) relativos a 23 substituídos a partir da metologia do regime de caixa. Ainda, requereram a limitação da análise pericial aos 149 substituídos para verificar se encontram abrangidos pela condenação judicial. Com a homologação do laudo pericial, ajustaram que as executadas deveriam ser intimadas para apresentarem os cálculos para eventuais substituídos conforme a mesma metodologia. O juízo homologou a peça e abriu a instrução pericial (ID 206984696, autos originais). Definiu o escopo da atividade técnica, nos seguintes termos: "Por outro lado, tendo em vista a existência de susbtituídos acerca dos quais as partes não chegaram a um consenso, remanesce a necessidade de prova pericial. Friso, mais uma vez, que a prova pericial não deverá abranger aqueles substituídos em relação aos quais as partes já chegaram a um denominador comum, tanto em relação à inclusão (23), quanto em relação à exclusão (39). Portanto, a análise pericial deverá compreender apenas 149 substituídos, sendo: a) 10 que migraram e se encontram ativos; 40 substituídos assistidos recebendo benefício saldado e 99 que receberam benefício saldados total. Ademais, neste momento processual, a perícia deverá ser efetuada apenas com a finalidade de definir quais são os beneficiários do título executivo, sendo que a necessidade de prova técnica para elaboração dos cálculos, será avaliada apenas em momento posterior, visto que, a princípio, as partes concordaram com a confecção dos cálculos pelas devedoras. Nesse giro, o expert não deverá considerar na mensuração dos honorários periciais a elaboração dos cálculos dos valores devidos." - grifou-se Após os esclarecimentos, o perito indicou que poderia produzir novo laudo para analisar os valores devidos (ID 246345118, autos originais), o que foi ratificado pela agravada (ID 249569298, autos originais). Foi apresentada proposta de honorários de R$ 28.000,00 (ID 253773522, autos originais), a qual foi rechaçada pelas agravantes, sob o fundamento de que a proposta deve ser revogada ao tempo em que deve ser mantida apenas a intimação do profissional para esclarecimentos (ID 255282088, autos originais). A decisão do juízo de delimitação do objeto da perícia foi clara ao direcionar a atividade especializada para apurar os beneficiários do título executivo. Todavia, não descartou a possibilidade de, em um momento posterior, aproveitar-se da expertise técnica para elaborar os cálculos dos valores devidos. Em resumo, admitiu o negócio jurídico processual celebrado, sem prejuízo da inauguração de uma nova fase probatória. Contudo, não observou a dinâmica do acordo firmado nem das etapas necessárias para sua conclusão. A homologação do acordo vinculou as partes e o juízo e sua inobservância enseja, em tese, violação à matéria preclusa. Portanto, a decisão que determina que o perito realize a apuração individualizada dos valores sem que o laudo pericial tenha sido homologado vai de encontro às disposições firmadas entre as partes. Há perigo de dano com a decisão em face do ônus financeiro a ser assumido pela agravante. A ampliação da perícia sem o encerramento da etapa ajustada também pode provocar instrução processual desnecessária. DEFIRO o efeito suspensivo para que seja obstada a obrigação da agravante de depositar em juízo os honorários periciais complementares até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para, querendo, complementar as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator